Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-75.2015.8.11.0046
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000212-75.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXSANDRO CONTE FIRME - CPF: 619.447.002-00 (APELANTE), GERVANO VICENT - CPF: 326.911.812-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO –
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DEMONSTRADA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A acumulação de cargos públicos somente é possível nos casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, e desde que compatíveis os horários de trabalho, situação dos autos que não se enquadrava em nenhuma das exceções previstas na Carta Maior.

2. Havendo a cumulação indevida de cargos com o recebimento dos respectivos subsídios, somado ao fato da impossibilidade de prestação dos serviços em todos eles pela incompatibilidade de horário, aliada à postura de servidor público que, já possui vínculo em outro Estado, caracterizado está o ato de improbidade, em afronta direta e ofensa ao princípio da legalidade.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXSANDRO CONTE FIRME
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, M.M.
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende,
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 212-75.2015.8.11.0046, Código 72719, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de ALEXSANDRO CONTE FIRME.

Objetivando a condenação do Requerido por atos de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, impondo-se ao Requerido as sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III da Lei n.o 8.429/92
(perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar como Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário),
com o ressarcimento do dano ao erário a ser apurado em liquidação de sentença
.

A sentença julgou procedente a pretensão do Ministério Público em face do Requerido, condenando o mesmo nas sanções do artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, especificada:
a)
Ressarcimento integral do dano, após o valor ser liquidado;
b)
Pagamento de multa civil no valor do dano causado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a legalidade da cumulação dos cargos, ausência de ato ímprobo e de elemento probatórios de dolo ou má fé, e subsidiariamente pretende a condenação apenas a restituição dos valores – Id. 8938687, 8938652, 8939128, 8939124 e 8938955.

O Apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 8939129 e 8939125.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 12059470.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o Requerido/Apelante ao ressarcimento integral ao erário e pagamento de multa civil no valor do dano causado.

Extrai-se dos autos que o Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão da ausência de ato ímprobo, dolo e má fé em sua conduta, e que os cargos poderiam ser cumulados em razão da compatibilidade de horário, e no mérito, defende que não há danos a serem reparados, visto que prestou o serviço adequadamente.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, como ponto controvertido se Apelante acumulou dois cargos públicos remunerados indevidamente.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o Apelante recebeu remuneração, sem a contraprestação de serviços, no período de fevereiro/2008 a maio/2012 e acumulou cargos públicos indevidamente nas cidades de Rondolândia/MT e Ministro Andreazza/RO, sendo o de motorista de ambulância em Ministro Andreazza/RO (com posse em 20/02/2008), e outro de técnico de enfermagem em Rondolândia/MT (tomando posse em 05/05/2008), ambos com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Em razão de tal conduta, o Apelante enriqueceu ilicitamente, acarretando dano ao erário, bem como violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade, incorrendo, em ato de improbidade administrativa, em decorrência de suposta cumulação de cargos públicos em desacordo com o art. 37, XVI, da Constituição Federal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta em síntese a acumulação indevida de cargos, bem assim a incompatibilidade de horários e a existência do dolo, uma vez que é humanamente impossível o cumprimento regular das jornadas de 40 horas semanais, como exige a carga horária dos dois cargos, e que o Apelante sabia de antemão que jamais seria capaz de cumprir a jornada imposta pela acumulação dos dois cargos.

Analisando o conteúdo probatório dos autos a sentença objurgada não merece reforma.

Com efeito. A acumulação de cargos públicos somente é possível nos casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, e desde que compatíveis os horários de trabalho, saber:

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.”

Registra-se que a situação laboral do Apelante não se enquadrava em nenhuma das exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

No caso, como dito, o Apelante exerceu no período de fevereiro/2008 a maio/2012, os cargos inacumuláveis de motorista - Id. 8938664, e técnico de enfermagem – Id. 8938757, em cidades de estados distintos RO e MT respectivamente, com carga horária de 40 horas semanais, com incompatibilidade de horários entre as funções públicas, restando devidamente comprovado os fatos, visto que assinava ponto com as duas folhas de frequência como se estivesse nos dois locais ao mesmo tempo – Id. 8938614 e 8938823.

Consta ainda dos autos, que o Apelante, em 2012, durante a investigação extrajudicial, firmou depoimento esclarecendo que ele assinava a folha-ponto de Rondolândia/MT mesmo estando trabalhando, naquele momento, em Ministro Andreazza/RO, e, em outra data,
”compensava”
o dia de
”falta”,
colocando outra pessoa para trabalhar em seu lugar, e por fim, confessa que apenas em Rondolândia/MT assinou a frequência sem trabalhar – Id. 8938797 e 8938784.

A testemunha Cleide Moura dos Santos Novais, em seu depoimento – Id. 8938796 é clara ao afirmar que o Requerido cumpria rigorosamente sua jornada de trabalho na cidade Ministro Andreazza/RO, contudo, não sabe explicar como ele assinava as folhas-ponto em Rondônia e Mato Grosso ao mesmo tempo, em dias e horários iguais.

Neste contexto, o presente caso importa em absoluta incompatibilidade constitucional da acumulação, eis que extrapola as exceções alinhavadas no texto constitucional, assim como a evidente e notória incompatibilidade de horários entre os cargos e ainda a impossibilidade física que também decorre de estar presencialmente nos dois lugares simultaneamente, que, sequer, são no mesmo Estado da Federação.

Logo, o Apelante não desempenhou suas funções, o que acarretou em enriquecimento ilícito de sua parte, tendo em vista que recebeu proventos sem a devida contraprestação de serviços perante o ente público municipal de Rondolândia/MT.

Assim, a situação relatada deixa claro que sequer existia compatibilidade de horário entre os cargos exercidos pelo Requerido/Apelante, de forma que resta claro a conduta improba e o dano ao erário, visto que o ente público remunerava o servidor que sequer cumpria sua atribuição e carga horária.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA EFETIVA DA UNEMAT AFASTADA POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE NATUREZA TÉCNICA –
ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS
ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FALSA
– INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – CONDUTA DOLOSA – LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– PRECEDENTES DO STJ – PENAS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CIVIL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como regra geral, a Constituição Federal veda a cumulação de cargos públicos, excetuando-se tão somente as hipóteses taxativas previstas no art. 37, XVI, quais sejam, dois cargos de professores ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda dois cargos privativos da área de saúde, e desde que comprovada a compatibilidade de horários entre os mesmos. Havendo a cumulação indevida de cargos com o recebimento dos respectivos subsídios, somado ao fato da impossibilidade de prestação dos serviços em todos eles pela incompatibilidade de horário, aliada à a postura de servidor público que, para driblar a proibição de acumulação de cargos, em declaração assinada no momento da contratação, omite já possuir vínculo com o Estado, caracterizado está o ato de improbidade, em afronta direta e ofensa ao princípio da legalidade. Nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei no. 8.429/92, as sanções pela prática de atos de improbidade devem ser fixadas isoladas ou cumulativamente com base na “extensão do dano causado” e no “proveito patrimonial obtido pelo agente”, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, no caso da pena de multa civil, a real situação patrimonial de quem sofre a penalidade, a fim de que a mesma não se torne inócua, seja por ser fixada em valor excessivo, seja por ser cominada em montante irrisório, de modo que, em sendo constatada que sua fixação se mostra inadequada às peculiaridades dos autos, como no caso vertente, faz-se imperiosa a sua redução. (N.U 0000090-90.2012.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CRF - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONFIGURADOS - PENAS APLICADAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Incorre em atos de improbidade administrativa aquele que, violando os princípios basilares da Administração Pública, acumula ilegalmente cargos públicos,
com aval do chefe do Executivo Municipal, em afronta à Constituição da República. Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado. (N.U 0049158-32.2009.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/08/2010, Publicado no DJE 16/09/2010).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE - ART. 37, XVII DA CF - ART. 12 DA LEI N.o 8.429 /92 - ACÚMULO INDEVIDO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.
A acumulação de cargos públicos somente é possível nos casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, e desde que compatíveis os horários de trabalho, situação dos autos que não se enquadrava em nenhuma das exceções previstas na Carta Maior.

O acúmulo indevido de cargo comissionado deve ser considerado ímprobo, não mera ilegalidade, e como tal deve ser apenado, uma vez que o agente teve plena consciência de que os cargos por ele exercidos não são acumuláveis,

bem assim que as cargas horárias seriam incompatíveis, mas mesmo assim, permaneceu recebendo os vencimentos de ambos os cargos
por mais de 6 meses, sem ter desempenhado as funções da forma exigida, ante a incompatibilidade de horários. (N.U 0036855-86.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– SERVIDOR EFETIVO DA UNEMAT E DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE (OFICIAL DE JUSTIÇA) –
ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA
– FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO – DECLARAÇÃO FALSA FIRMADA NO ATO DE POSSE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – IRRELEVÂNCIA –
CONDUTA DOLOSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO –
MULTA CIVIL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a acumulação de cargos públicos, excetuando-se apenas as hipóteses taxativas, previstas no artigo 37, inciso XVI, quais sejam, 02 (dois) cargos de professor ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda 02 (dois) cargos privativos da área de saúde, e desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários. Comprovado que o Requerido, ao tomar posse no cargo de Professor da UNEMAT, firmou declaração, omitindo que exercia o cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que não tem natureza técnico ou científico, pois exige tão somente a formação de nível de médio, resta configurada a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, caput, da LIA (violação aos princípios da Administração Pública). A sanção concernente à multa civil deve ser reduzida, para se adequar as peculiaridades do caso, quando se constatar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados. (N.U 0003234-04.2014.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018). Negritei

Verifica-se dos autos que a acumulação indevida foi reconhecida pelo próprio Apelante ao consignar na contestação que logo que esta foi detectada, fez a opção pelo cargo ocupado no município Ministro Andreazza/RO, desligando-se do cargo que ocupava em Rondolândia/MT – Id. 8938799.

Quanto ao pedido subsidiário do Apelante que pretende a condenação apenas na restituição dos valores integral do dano, tenho que não merece melhor sorte.

Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ. 3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

In casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ao erário, violação aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, incorrendo, portanto, em ato de improbidade administrativa.

Em outros termos, constando dos autos provas sólidas que evidenciam que o servidor público, praticou os atos apontados, agiu com má-fé e desonestidade, tem-se como configurada a improbidade administrativa, prevista na Lei no. 8.429/1992.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato de acumulação de indevida de cargo público com incompatibilidade de horário, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021